Tribunal: STF
Processo: Rcl 58178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Luiz Augusto Vieira Braga contra decisão proferida pela Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 1000595-25.2020.5.02.0446, que não teria observado a tese firmada no Tema 222-RG (RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O autor pertence à categoria de trabalhador portuário avulso estivador, registrado no OGMO-SANTOS e presta serviços aos Operadores Portuários no Porto Organizado de Santos/SP. 



    Assim, propôs a reclamação trabalhista, a qual recebeu a seguinte numeração''': 1000595-25.2020.5.02.0446, a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, com base no julgamento do RE 59.712-4, ocorrido em 03/06/2020, com Repercussão Geral Tema n.º 222. 



    Todavia, o E. Tribunal Regional da '2ª Região em sede de julgamento de Recurso Ordinário entendeu pela manutenção da r. sentença que indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o adicional de risco somente é devido aos servidores ou empregados pertencentes à Administração dos Portos organizados, em afronta constitucional e contrariedade ao Tema nº '''222. (…).



    Contra a referida decisão foi interposto Recurso de Revista, visando levar a matéria ora debatida ao C. Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, a decisão de admissibilidade do Tribunal Regional denegou seguimento à revista. (…).



    Encerrando a fundamentação em sede de Recurso de Revista, sustentou o autor sua tese jurídica com fundamentação no atual entendimento fixado através do RE ''597124, (Tema 222''') de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’.



    Foi apresentado exaustivo acervo de divergência jurisprudencial com Tribunais Regionais do Trabalho, destacando nesta oportunidade o posicionamento da 8ª Região, o qual aplica o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. (…).



    Em ato contínuo, visando o destrancamento do Recurso de Revista interposto, o autor interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi recebido e encaminhado ao C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Embora a matéria envolvesse nítida afronta constitucional com violação ao art. 7º, XXXIV, da CF e contrariedade ao Tema ''' que serviu de tese para apresentação do Recurso de Revista, o C. TST, por meio da r. decisão do Excelentíssimo Ministro HUGO CARLOS CHEUERMANN, da 1ª Turma do C. TST, publicada em 01/02/2022'', decidiu por negar provimento ao agravo, sob a ótica de que o recurso não preenchida os requisitos de admissibilidade com base na apresentação da peça, colocação dos tópicos, estrutura e afins, fundamentando que o caso não demonstra transcendência em nenhum de seus aspectos. 



    Em face da r. decisão monocrática, foi interposto agravo interno ao c. TST, a fim de evitar o trânsito em julgado da decisão, requisito do § 5º do art. 988 do CPC, ressaltando-se que em razão da interposição do referido recurso o autor está sujeito a multa, caso seja improvido por unanimidade, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    Negado também o agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, o autor interpôs o Recurso Extraordinário, a fim de que estes autos fossem analisados, na sua íntegra, pela Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal, garantindo inclusive o controle de constitucionalidade em razão da decisão de tema em repercussão. 



    Dessa forma, nota-se a presença de violação da r. decisão objeto da presente reclamação aos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente a violação direta do inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal, além de divergir do entendimento firmado por este E. STF no Tema de Repercussão Geral nº '''222.”.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do feito no TST e, no mérito, “seja recebida a presente Reclamação, determinando cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema ''' da repercussão geral.”. (eDoc. 1, fl. 25).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O ato reclamado refere-se a acórdão do TST que manteve a negativa de seguimento do agravo de instrumento, por não preenchimento dos pressupostos recursais (eDoc. 17):



    “AGRAVO DO RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA; 2. ADICIONAL DE RISCO. PORTUÁRIO; 3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DO RECURSO DE REVISTA, DE FORMA SUCESSIVA E DISSOCIADA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS I E III DO § 1º-A DO ARTIGO 896 DA CLT. ÓBICE PROCESSUAL QUE IMPEDE A ANÁLISE DAS MATÉRIAS, A TORNAR INÓCUA A MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE EVENTUAL TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou seguimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.”.



    O acórdão supracitado resultou na preservação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias (eDoc. 6, fls. 4-7):



    “7 – Adicional de risco 



    (...)



    Já se encontra pacificado o entendimento de que o adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860/65 define-se como vantagem concedida unicamente aos trabalhadores portuários que trabalham em portos organizados. 



    A conclusão resultante dessas premissas é que tal benefício não abarca os empregados das empresas que operam terminal privativo ou trabalhadores portuários avulsos que lhe prestem serviços. 



    Restou incontroverso nos autos que o autor presta serviço a vários operadores portuários, pois é trabalhador avulso. 



    Logo, por esse entendimento, somente os empregados e servidores da administração dos portos é que teriam direito ao adicional de risco portuário. 



    Contudo, na sessão do dia três de junho de 2020, o plenário do Supremo tribunal Federal alterou esse entendimento, por maioria, apreciando o tema 222 da repercussão geral, o qual negou provimento ao recurso extraordinário (RE 597124), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso. 



    A consequência dos debates fixou a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 



    A fundamentação que gerou a tese acima enaltece o princípio constitucional da Isonomia entre trabalhadores com vínculo de emprego e trabalhadores avulsos (art. 7º, XXXIV, CF/88), desencadeando o direito ao recebimento do adicional de risco portuário previsto na Lei 4860/65 nas ocasiões em que trabalhadores com ‘vínculo permanente’ a CODESP também o recebam. 



    Em palavras simples, por isonomia, não se pode fazer distinções entre pessoas que estão na mesma situação. Contudo, esse não é o caso dos autos. 



    A fim de analisar a pretensão e verificar eventual direito dos trabalhadores portuários avulsos ao adicional de risco, foi determinada a expedição de ofício à Companhia Docas do Estado de São Paulo, nos autos do processo 1000409-02.2020.5.02.0446, sendo que a autoridade portuária respondeu que ‘retirou-se definitivamente das operações portuárias………, não mais exercendo as atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, atividades estas previstas no Art. 40, da Lei 12.815/13.’ 



    Do acima informado, resta cristalina a observação de que os empregados da autoridade portuária não mais trabalham na operação dos navios, local em que se ativam os TPA.



    Acrescento, ainda, que nos termos do artigo 14 da Lei 4860/65, somente deverá ser pago o adicional de risco durante o tempo efetivo de labor nessa condição, a qual deverá ser observada caso a caso. 



     No mais, saliento que na remuneração recebida pelo trabalhador portuário avulso já se encontra considerado o adicional de insalubridade e/ou periculosidade. Isso porque no pagamento de sua remuneração já são consideradas as condições em que se sujeita nas operações portuárias, pois em um dia pode trabalhar em condições que geram o direito à percepção a esses adicionais e em outros dias não. A variação do local de trabalho do avulso, trabalhando diariamente para operadores portuários diversos, impede a verificação do labor nessas condições. 



    Por isso está inclusa em sua remuneração o pagamento desses adicionais. Ressalto que a Lei 4860/65 (art. 14, parágrafo 4º) veda a cumulação de outros adicionais. 



    Diante das ponderações acima, não há que se falar em perícia para a averiguação das condições de trabalho, eis que inexistem empregados da CODESP que trabalhem nas condições de risco previstas no artigo 14 da Lei 4860/65 a ensejar o pagamento do adicional de risco, nas hipóteses em que o labor concede o direito à percepção do referido adicional e apenas no tempo de efetiva exposição ao risco. 



    Por todo o exposto e por qualquer ângulo que se analise a questão, a rejeição da pretensão se impõe .”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:



    “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”



    Destaco, ainda, o acórdão paradigmático que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ISONOMIA ENTRE TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PERMANENTE. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO (LEI 4.860/1965, ART. 14) AO TRABALHADOR AVULSO. ART. 7º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.“(RE 597124 RG, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2009, DJe de 20/11/2009).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Com efeito, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. Ainda que a tese de fato apreciada pelo TRT seja a da inexistência de direito ao adicional por não haver trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função, o que caracterizaria distinção frente ao paradigma, haveria necessidade de o TST apreciar a questão a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022, este com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 1000595-25.2020.5.02.0446), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 222 da Repercussão Geral (RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente